Tribunal: STF
Processo: MS 37292
Classe: MS
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar impetrado por Janaline de Almeida Pacheco contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União – TCU nos autos da Tomada de Contas Especial 000.396/2018-4, de relatoria do Ministro Benjamin Zymler.
    A impetrante, ex-prefeita do Município de Chaval/CE no período de 2009 a 2012, narra o seguinte:
    “Tratam os autos de Tomada de Contas Especial – TCE, instaurada em desfavor de Janaline de Almeida Pacheco e Francisco Carneiro Pacheco Neto, ex-Prefeitos de Chaval/CE, em razão da suposta não conclusão do objeto pactuado no Contrato de Repasse 267.557- 60/2008 (Siafi 643877), firmado entre o então Ministério do Esporte e o Município de Chaval/CE, com interveniência da Caixa Econômica Federal – Caixa. 
    [...]
    A vigência do instrumento estendeu-se de 22/8/2008 a 30/12/2014, tendo como prazo final para o encaminhamento da prestação de contas a data de 28/2/2015. 
    A execução do objeto teve início em 11/6/2010, na gestão da Sr. Janaline de Almeida Pacheco, então Prefeita, tendo sido executados 92,54% do total previsto para o contrato. No entanto, só houve desembolso financeiro correspondente à R$ 115.669,49, alusivo aos serviços medidos e atestados no 3º RAE (80,76%). O percentual de execução da obra estagnou em 92,54% desde a inspeção da Caixa ocorrida em 6/10/2011, quando a Caixa indicou no 4º RAE uma série de serviços necessários para conclusão do empreendimento. Duas novas fiscalizações foram ainda realizadas pela Caixa, durante a gestão da Sr. Janaline de Almeida Pacheco, sendo a última em 1/6/2012, nas quais se observou que a gestora não haveria tomado medidas efetivas junto à empresa para concluir o empreendimento. 
    [...]
    Após esgotada a fase de prestação de contas perante o Ministério do Esperto, a documentação foi remetida ao Tribunal de Contas da União, que foi recebida em 8 de janeiro de 2018, sendo autuado o Processo n. 000.396/2018-4, cuja primeira providência a apurar o fato foi tomada em 15 de fevereiro de 2018, por meio do Ofício 0161/2018-TCU/SECEX-CE, que determinou a citação da impetrante para apresentar alegações de defesa no prazo de quinze dias, de acordo com o art. 10, §1º, e 12, incisos I e II, da Lei 8.443/1992. 
    Depois de apresentadas as razões de defesa, foi proferido o Acórdão 8805/2019 pela Primeira Câmara – TCU, de relatoria do Ministro Bruno Dantas, o qual julgou as contas irregulares: 
    […]
    Interpôs-se, em seguida, Recurso de Reconsideração, no qual a recorrente alegou, em síntese, que: […]
    Todavia, o Recurso restou conhecido e improvido, mantendo inalterado o acórdão recorrido. Consoante Acórdão 4480/2020 – Primeira Câmara – TCU que julgou o Recurso de Reconsideração, de relatoria do ministro Benjamin Zymler” (págs. 2-3 da inicial; grifos no original).
    Nesse contexto, sustenta que,
    “[l]evando-se em consideração que o Acórdão 4480/2020 foi proferido em 14 de abril de 2020, faz-se mister destacar as datas relevantes para o presente mandamus: 
    I) A data da apuração do fato praticado pela Sra. Janaline: data em que houve fiscalização por parte da Caixa, em 1 de junho de 2012 (6º relatório de acompanhamento da Caixa em 8/6/2012);
    II) O fim do mandato da Sra. Janaline se deu em 31 de dezembro de 2012;
    III) A abertura do Processo de Tomadas de Contas no âmbito do Tribunal de Contas da União em 08 de janeiro de 2018;
    IV) A determinação da citação em 15 de fevereiro de 2018 (Ofício 0161/2018- TCU/SECEX-CE, de 15/2/2018).
    V) A data do acórdão 4480/2020, que confirmou a desaprovação, em 14 de abril de 2020;
    Certamente, após examinadas as questões jurídicas a seguir delineadas e atendo-se às datas para apuração da suposta irregularidade e o lapso temporal transcorrido até a deflagração do poder punitivo do Tribunal de Contas da União, verificar-se-á a impossibilidade de apenamento da impetrante em razão da ocorrência do instituto da Prescrição, por ser esta medida consentânea ao melhor Direito, conforme será melhor detalhado doravante. Nesse passo, a fim de garantir a observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, impetra-se o presente writ” (pág. 5 da inicial; grifos no original).
    Aduz que
    “[o] acórdão do TCU, ato coator objeto do presente mandado de segurança, condenou a impetrante à sanção de multa e pagamento de débito quando essa pretensão punitiva já se encontrava prescrita, violando, assim, direito líquido e certo, consubstanciado no primado da segurança jurídica, como desdobramento do Devido Processo Legal constitucionalmente garantido” (grifos no original). 
    Sobre o prazo prescricional, afirma que 
    “[a] aplicação de multas e débitos pelo TCU se insere no exercício da competência sancionadora da Administração Pública Federal – como, aliás, já expressamente afirmado pelo STF (RE 190985, Rel. Min. Néri da Silveira) –, de sorte que a prescrição da respectiva pretensão punitiva deve ser regida pela Lei nº 9.783/1999. De fato, essa conclusão é corroborada por diversos precedentes dessa Corte Suprema, que reiteradamente já reconheceu o prazo de 5 (cinco) anos para que o Tribunal de Contas da União exercesse suas atribuições de fiscalização, notadamente a decisão do ministro Roberto Barroso, no julgamento do Mandado de Segurança nº 32.201-DF, no qual decidiu que: […]
    Assim, não pairam dúvidas de que o entendimento firmado pela Suprema Corte se dá em favor da proteção ao princípio da segurança jurídica, com a aplicação integral da lei nº 9.873/1999, ensejando um prazo prescricional de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado, senão vejamos: [...]” (págs. 15 e 21 da inicial; grifos no original).
    Em relação à interrupção do prazo do instituto, defende que
    “[a] irregularidade atribuída à impetrante foi apurada por meio de fiscalização da Caixa em 1 de junho de 2012 (6º relatório de acompanhamento da Caixa em 8/6/2012). Em 15 de fevereiro de 2018, através do Ofício 0161/2018-TCU/SECEX-CE, foi determinada a citação da impetrante acerca da abertura do procedimento no âmbito do Tribunal de Contas da União, quando tomou conhecimento do processo e se materializou a primeira providência destinada à apuração do fato. A determinação de citação da Sra. Janaline Pacheco a respeito das possíveis irregularidade é causa de interrupção da prescrição da ação punitiva, todavia tal providência somente foi adotada após completado o lapso temporal de 5 (cinco) anos após a data do fato. Resta evidente, assim, a prescrição da pretensão punitiva em causa, uma vez que quase 6 (seis) anos se passaram entre a prática do ato e a instauração do processo que aplicou a sanção administrativa. 
    Outrossim, ainda que se considere o termo inicial da contagem do prazo prescricional a data do fim do mandato da impetrante, em 31 de dezembro de 2012, ainda assim resta consolidada a prescrição à pretensão punitiva do TCU, por também ultrapassar o interregno de 5 (cinco) anos entre o fim do mandato (31 de dezembro de 2012) e a determinação de citação (15 de fevereiro de 2018)” (págs. 22-23 da inicial; grifos no original).
    Justifica o pedido liminar nos seguintes termos:
    “O ‘fundamento relevante’, isto é, o fumus boni juris, está evidenciado em toda argumentação acima expendida, cabendo destacar a inequívoca prescrição da sanção pretendida pelo ato coator, considerando o marco temporal transcorrido entre a data do fato (8/6/2012), ou final da função pública (31/12/2012), e a determinação da citação da impetrante pelo TCU (15/2/2018). Outrossim, o periculum in mora também se mostra evidente, já que a impetrante pretende candidatar-se nas eleições municipais de 2020 para a prefeitura de Chaval-CE, e, em razão das sanções a ela impostas, o exercício dos seus direitos políticos podem ser restringidos, de forma irremediável, porquanto com o advento da Lei Complementar nº 135/2010, a plena aplicação de decisão recorrida poderia implicar, em tese, a pecha de inelegibilidade do gestor (art. 1o , I, ‘g’, da LC n. 64/90) ou, no mínimo, a inclusão de seu nome na lista a ser enviada ao Tribunal Regional Eleitoral do Ceará por esta Corte de Contas de gestores com contas desaprovadas nos próximos dias, o que, de toda forma, resultaria em prejuízo à sua vida pública e política. Ademais, várias esferas da Administração Pública, municipal e estadual, preveem hipóteses de vedação para ocupar cargos públicos para aqueles que eventualmente incidam em alguma cláusula de inelegibilidade da Lei Complementar n. 64/90” (pág. 24 da inicial; grifos no original).
     
    A União requereu seu ingresso no feito (documento eletrônico 91).
    O TCU prestou informações (documento eletrônico 94 e seguintes). 
    A impetrante peticionou nos autos reiterando o pedido liminar (documento eletrônico 102).
    Em 13/11/2020, deferi a liminar para suspender os efeitos dos Acórdãos 8.805/2019 e 4.480/2020 proferidos pela 1ª Câmara do TCU em relação à impetrante até o julgamento de mérito desta impetração (documento eletrônico 106). 
    Contra essa decisão, a União interpôs agravo interno (documento eletrônico 111).
    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo provimento do agravo regimental (documento eletrônico 115). 
    É o relatório. Decido.
    Ao deferir a liminar, consignei o seguinte: 
    “Como se vê, o fundamento utilizado pelo TCU, para dar continuidade à TC 000.396/2018-4, culminando na condenação da impetrante, encontra guarida no entendimento firmado pelo Plenário desta Suprema Corte no julgamento do RE 636.886-RG/AL, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, assim ementado: […]
    In casu, conforme relatado, está-se diante de controle externo exercido pelo TCU com vistas à aplicação das sanções previstas em lei e ao ressarcimento de valores, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas.
    Por oportuno, registro que, ao julgar o RE 852.475-RG/SP, redator para o acórdão Ministro Edson Fachin (Tema 897), o Plenário do STF deliberou o seguinte: […]
    Como se vê, ao analisar o sentido e o alcance do art. 37, § 5°, da CF, o Colegiado reconheceu a imprescritibilidade das ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, justamente porque ‘a Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis’.
    Ora, na prática, o que esta Suprema Corte fez foi tratar excepcionalmente apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, reafirmando, assim a prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 35, § 5°, da CF e em conformidade com o acórdão exarado no RE 669.069-RG-MG, de relatoria do Ministro Teori Zavascki (Tema 666). 
    Pelo que foi até aqui exposto, entendo que é possível concluir, com base nas decisões anteriormente mencionadas, que, excetuado o ressarcimento de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade das sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. 
    […]
    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que ‘a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia’ (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Nessa direção, transcrevo o art. 1° da Lei 9.873/1999, o qual estabelece que ‘prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e indireta, no exercício do poder de polícia, objetivando apurar infração à legislação em vigor, contados da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado’. 
    Naquela assentada, a Primeira Turma entendeu que seria mais consentânea a aplicação direta ou por analogia da Lei 9.873/1999 à ação punitiva do TCU, uma vez que, dada a autonomia do direito administrativo, não haveria razão para a supressão da suposta omissão legislativa, quanto ao prazo prescricional, pelas normas de direito civil” (págs. 8-14 do documento eletrônico 106).
    Com efeito, esta Suprema Corte reconheceu a repercussão geral de três temas relacionados à prescritibilidade da pretensão de ressarcimento à Fazenda Pública: (i) Tema 666 - “é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil”; (ii) Tema 897 - “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos por ato de improbidade administrativa”; e (iii) Tema 899 – “prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas”. 
    Registre-se, ainda, que no julgamento dos embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE 636.886-RG, paradigma do Tema 899, esclareceu-se que o prazo para constituição do título executivo não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida, que ficou adstrito à fase posterior à formação do título. Veja-se:
    “[...] 
    Como se vê, a questão suscitada pelo embargante - acerca da possibilidade de aplicação das normas do Código de Processo Civil à execução dos acórdãos do TCU - em nada altera o que foi decidido no julgamento do mérito, pois essa circunstância sequer foi ventilada no caso subjacente ao Recurso Extraordinário piloto, no qual a execução do título judicial extraído de processo de Tomada de Contas Especial da Corte de Contas da União seguiu o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.
    [...]
    Do mesmo modo, não há qualquer contradição a ser sanada no aresto embargado no que tange à fase de aplicação do prazo prescricional.
    [...]
    Os argumentos acima elencados conduzem à conclusão no sentido de que a pretensão executória de título executivo proveniente de decisão do TCU da qual resulte imputação de débito ou multa é prescritível; e, portanto, a ela se aplica o prazo prescricional da Lei de Execução Fiscal. 
    Nenhuma consideração houve acerca do prazo para constituição do título executivo, até porque esse não era o objeto da questão cuja repercussão geral foi reconhecida no Tema 899, que ficou adstrito, como sobejamente já apontado, à fase posterior à formação do título. 
    Reitere-se: Após a conclusão da tomada de contas, com a apuração do débito imputado ao jurisdicionado, a decisão do TCU formalizada em acórdão terá eficácia de título executivo e será executada conforme o rito previsto na Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/1980), por enquadrar-se no conceito de dívida ativa não tributária da União, conforme estatui o art. 39, § 2º, da Lei 4.320/1964.
    [...]
    Por fim, registro que não se mostram presentes os requisitos necessários à modulação de efeitos, seja para a preservação da segurança jurídica, seja para o atendimento a excepcional interesse social.
    Como também já asseverei, no meu voto, as repercussões econômico-financeiras ao Estado não legitimam o sacrifício de direitos fundamentais dos indivíduos, como forma de compensar a ineficiência da máquina pública. 
    O Direito oferece um caminho para eventual cobrança de quantias devidas ao Erário quando, exsurgindo elementos consistentes da atuação consciente e dolosa, no sentido de má gestão e dilapidação do patrimônio público, abre-se a possibilidade de ajuizamento da ação civil pública por ato de improbidade administrativa, na qual (a) os acusados terão plenas oportunidades de defesa; e (b) a condenação ao ressarcimento, comprovado o agir doloso, será imprescritível, na forma da jurisprudência desta CORTE” (grifei).
    In casu, está-se diante de processo de tomadas de contas em que o TCU exerce controle externo de legalidade de despesa ou regularidade de contas, o qual pode resultar em imputação de débito ou multa com eficácia de título executivo. Ou seja, trata-se de apuração prévia à formação do título executivo. 
    Não obstante, ao analisarmos os precedentes criados pelo Supremo Tribunal Federal sobre o tema, percebe-se que a exceção à regra da prescritibilidade dos ilícitos na esfera cível ou penal, nos termos do art. 37, § 5°, da CF, engloba apenas os ressarcimentos judiciais de valores ao erário, como bem contextualizado pelo Ministro Gilmar Mendes em voto no julgamento do RE 636.886-RG:
    “[...] esta Corte tem, historicamente, assentado a imprescritibilidade de ressarcimento ao erário decorrente de condenação dos Tribunais de Contas, firmando tal posicionamento no MS 26.210, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Pleno, DJe 10.10.2008, cuja ementa enuncia:
    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. BOLSISTA DO CNPq. DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE RETORNAR AO PAÍS APÓS TÉRMINO DA CONCESSÃO DE BOLSA PARA ESTUDO NO EXTERIOR. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. I – O beneficiário de bolsa de estudos no exterior patrocinada pelo Poder Público, não pode alegar desconhecimento de obrigação constante no contrato por ele subscrito e nas normas do órgão provedor . II - Precedente: MS 24.519, Rel. Min. Eros Grau. III – Incidência, na espécie, do disposto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, no tocante à alegada prescrição . IV - Segurança denegada’. (grifo nosso)
    Com base nesse julgado, a jurisprudência firmou-se no sentido da imprescritibilidade, consoante se percebe dos seguintes arestos: [...]
    Todavia, mais recentemente, relembro que o STF, ainda que lateralmente, por ocasião do julgamento do RE 669.069/MG, paradigma do tema 666, da repercussão geral, de relatoria do Ministro Teori Zavascki, assentou a prescritibilidade da ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil.
    Naquela ocasião, o eminente relator propôs a fixação da seguinte tese:
    ‘A imprescritibilidade a que se refere o art. 37, §5º, da CF diz respeito apenas a ações de ressarcimento de danos ao erário decorrentes de atos praticados por qualquer agente, servidor ou não, tipificados como ilícitos de improbidade administrativa ou como ilícitos penais’.
    A partir daí, demonstramos numerosas preocupações quanto ao reconhecimento da imprescritibilidade da ação de ressarcimento por danos decorrentes de ato de improbidade administrativa. Os Ministros Dias Toffoli e Marco Aurélio, por exemplo, destacaram que a imprescritibilidade poderia redundar na responsabilização de herdeiros.
    Ao final, restringimo-nos aos ilícitos civis para assentar a prescritibilidade da ação de ressarcimento em tais casos, restando assim aprovada a tese do tema 666 e a ementa, respectivamente:
    ‘É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil’. 
    ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO. 
    1. É prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil. 
    2. Recurso extraordinário a que se nega provimento’. (RE 669.069, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2016)
    No julgamento mais recente (RE 852.475), objeto do tema 897 da sistemática da repercussão geral, esta Corte reassentou, em regra, a incidência de prazo prescricional. Transcreva-se a ementa:
    ‘DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. IMPRESCRITIBILIDADE. SENTIDO E ALCANCE DO ART. 37, § 5 º, DA CONSTITUIÇÃO. 1. A prescrição é instituto que milita em favor da estabilização das relações sociais. 2. Há, no entanto, uma série de exceções explícitas no texto constitucional, como a prática dos crimes de racismo (art. 5º, XLII, CRFB) e da ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático (art. 5º, XLIV, CRFB). 3. O texto constitucional é expresso (art. 37, § 5º, CRFB) ao prever que a lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos na esfera cível ou penal, aqui entendidas em sentido amplo, que gerem prejuízo ao erário e sejam praticados por qualquer agente. 4. A Constituição, no mesmo dispositivo (art. 37, § 5º, CRFB) decota de tal comando para o Legislador as ações cíveis de ressarcimento ao erário, tornando-as, assim, imprescritíveis. 5. São, portanto, imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. 6. Parcial provimento do recurso extraordinário para (i) afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e (ii) determinar que o tribunal recorrido, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à pretensão de ressarcimento’. (RE 852.475, Redator para acórdão Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 25.3.2019, grifo nosso)
    A tese restou assim definida:
    ‘São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa’.
    Da conjugação de tais precedentes firmados em repercussão geral, sobressai a conclusão de que, em regra, as ações de ressarcimento ao erário são prescritíveis, salvo as ações fundadas especificamente na prática de ato doloso tipificado na Lei 8.429/1992. 
    Isso inclui, por óbvio, todas as demandas que envolvam pretensão do Estado de ser ressarcido pela prática de qualquer ato ilícito, seja ele de natureza civil, administrativa ou penal, ressalvadas as exceções constitucionais (art. 5º, XLII, e XLIV, CF) e a prática de ato doloso de improbidade administrativa (excluindo-se os atos ímprobos culposos, que se submetem à regra prescricional)”.
    Ademais, a própria constituição adota o princípio da prescritibilidade, como bem salientado pelo Ministro Dias Toffoli, em voto no julgamento do RE 669.069/MG, e reportado pelo Ministro Alexandre de Moraes em seu voto condutor do RE 636.886-RG:
    “Também devo destacar que a prescritibilidade das pretensões consiste em regra universal e foi adotada, no sistema jurídico brasileiro, como corolário dos princípios da segurança jurídica e da paz social, os quais estão entalhados na Carta da República. Daí poder-se concluir que a imprescritibilidade das ações só pode ser uma opção da própria Constituição, como ocorreu na eleição das ações penais relativas à prática de racismo (art. 5º, inciso XLII, CF) ou à ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional ou o Estado democrático (art. 5º, inciso XLIV, CF). Também foi garantida constitucionalmente a imprescritibilidade do direito estatal sobre seus bens imóveis, dispondo-se que são insuscetíveis de usucapião os imóveis públicos urbanos ou rurais (arts. 183, § 3º e 191, parágrafo único, da CF)”.
    Por essas razões, a atual e remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a imprescritibilidade da pretensão punitiva do TCU. Confira-se: 
    “Direito Administrativo. Agravo Interno em Mandado de Segurança. Medida cautelar. Declaração de inidoneidade pelo Tribunal de Contas da União (TCU). Prescrição da pretensão punitiva. 1. Agravo interno interposto contra decisão que deferiu medida cautelar em mandado de segurança, na qual foram suspensas decisões do TCU que condenaram a impetrante à declaração de idoneidade para licitar por 3 (três) anos em virtude de prática de fraude a licitações. Ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do TCU. 2. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, que fixa o prazo de 5 (cinco) anos a contar da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. Precedentes: MS 32.201, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; MS 35.512 e 36.067, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. 3. A interrupção da prescrição por ato inequívoco que importe apuração do fato exige identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar o exercício da pretensão punitiva. Considerando que tal identidade inexiste na hipótese, não se detectou, ao menos em juízo de cognição sumária, a presença de causas interruptivas da prescrição, motivo por que há plausibilidade na alegação de prescrição formulada pela impetrante. 4. O papel do Tribunal de Contas da União no combate a fraudes e corrupções em licitações é extremamente relevante, e os atos investigados, se comprovados, são graves. Porém, a prescrição é um fato objetivo, que não pode ser desconsiderado. Ninguém pode estar sujeito permanentemente a uma sanção. 5. Perigo da demora evidenciado pela intenção da impetrante de participar de licitações com sessões públicas programadas para os dias seguintes à impetração. 6. Pedido liminar mantido, para suspender os efeitos dos Acórdãos 424/2019, 990/2019, 1.816/2020 e 335/2021, todos do TCU. Agravo não provido” (MS 37.772-MC-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DELIBERAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. IMPUTAÇÃO DE DÉBITO E MULTA. PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. MARCOS INTERRUPTIVOS SUSCETÍVEIS DE AFASTAR A CONSUMAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL ESTATUÍDO NA LEI Nº 9.873/1999. SOLICITAÇÃO E FORMALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO, COM O ADIMPLEMENTO DE DIVERSAS PRESTAÇÕES, A CONFIGURAR HIPÓTESE DE RENÚNCIA TÁCITA, ACASO SE REPUTASSE CONSUMADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. 1. A submissão do Tribunal de Contas da União aos ditames da Lei nº 9.873/1999, que disciplina a prescrição da pretensão sancionatória, configura matéria pacificada em precedentes das duas Turmas desta Suprema Corte (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07.8.2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21.6.2019). 2. No caso, quando considerados os marcos interruptivos indicados nas informações prestadas pela autoridade impetrada, verifica-se que a pretensão sancionatória não foi alcançada pelo cutelo prescricional quinquenal. 3. Quanto à prescrição da pretensão ressarcitória, ainda que esta se houvesse consumado, antes do Acórdão nº 2150/2016-TCU-Plenário, integrado pelo Acórdão nº 1131/2017-TCU-Plenário, ter-se-ia operado, nos moldes do art. 191 do Código Civil, renúncia tácita ao prazo prescricional, considerada a conduta da ora agravante, Força Sindical, de formalizar o parcelamento do débito que lhe foi imputado, a título de ressarcimento ao erário, em 36 (trinta e seis) prestações, das quais chegou a recolher 16 (dezesseis). 4. Agravo interno conhecido e não provido” (MS 37.586-AgR, Rel. Min. Rosa Weber).
    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DO ACRE. FISCALIZAÇÃO OMISSA E DEFICIENTE NA EXECUÇÃO DE DOIS CONVÊNIOS FIRMADOS ENTRE A SECRETARIA ESTADUAL E O MINISTÉRIO DA SAÚDE. APLICAÇÃO DE MULTA. ARTS. 28, II, E 58, II, DA LEI 8.443/1992. ART. 268, II, DO REGIMENTO INTERNO DO TCU. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA LEI 9.873/1999. PRECEDENTES DESTE STF. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA E RATIFICADA NO EXAME DE MÉRITO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA AFASTAR A MULTA APLICADA. 1. A prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei 9.873/1999, descabendo a aplicação do prazo decenal previsto na legislação civil (art. 205 do Código Civil). Ao revés, incide o prazo quinquenal previsto na Lei 9.873/1999 (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, PRIMEIRA TURMA, DJe 7/8/2017; MS 35.512-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, SEGUNDA TURMA, DJe 21/6/2019). 2. In casu, na linha do parecer apresentado pelo Ministério Público Federal e da decisão liminar de minha lavra, é inequívoca a superação do prazo prescricional quinquenal. Os ilícitos apontados pela Corte de Contas ocorreram em julho de 2006, tendo o processo de auditoria sido instaurado em 9/10/2006. A ordem de citação do responsável para a audiência, por sua vez, ocorreu em 25/6/2007. Entretanto, a decisão condenatória recorrível foi exarada somente em 31/5/2016, data da prolação do Acórdão 3.513/2016-TCU-1ª Câmara. 3. Ex positis, CONCEDO A SEGURANÇA unicamente para afastar a sanção de multa aplicada ao impetrante, nos autos da Tomada de Contas 023.288/2006-0, máxime da ocorrência de prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas da União” (MS 35.940, Rel. Min. Luiz Fux). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO PUNITIVA DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - Excetuados os ressarcimentos de valores perseguidos na esfera judicial decorrentes da ilegalidade de despesa ou da irregularidade de contas, a aplicabilidade de sanções administrativas pelo TCU sofrem os efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com os prazos previstos em lei. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS 35.512-AgR, de minha relatoria).
    Cito, ainda, as seguintes decisões monocráticas: MS 36.111/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes; MSs 37.941-MC/DF e 37.940-MC/DF, Rel. Min. Edson Fachin.
    Sobre o prazo prescricional aplicável, deve ser mencionado que a Primeira Turma desta Suprema Corte entendeu que “a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada integralmente pela Lei nº 9.873/1999, seja em razão da interpretação correta e da aplicação direta desta lei, seja por analogia” (MS 32.201/DF, Rel. Min. Roberto Barroso). 
    Por oportuno, transcrevo os arts. 1°, caput, e 2°, II da Lei 9.873/1999:
    “Art. 1° Prescreve em cinco anos a ação punitiva da Administração Pública Federal, direta e